Tribunal: CARF
Processo: 10120.720016/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720016/2017-86
ACÓRDÃO
3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (AUTUADA); LOURIVAN PARREIRA
FRANCA E GLORIVAN PARREIRA (RESPONSABILIZADOS)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PIS/COFINS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
AUTONOMIA
OPERACIONAL
E
PATRIMONIAL.
DOLO
E
FRAUDE
COMPROVADAS.
Comprovada a ausência de autonomia operacional e patrimonial, ou seja,
que pessoas jurídicas formalmente independentes, em verdade, são
estabelecimentos de uma única empresa, correta a desconsideração
desses atos irregulares, para fins tributários, e a lavratura de autos de
infração para exigência dos tributos devidos.
GRUPO EMPRESARIAL. DOLO E FRAUDES COMPROVADAS. SUJEIÇÃO
TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS RESPONSÁVEIS. SOLIDARIEDADE
Correto o procedimento fiscal que imputa sujeição tributária às empresas e
pessoas responsáveis por atos fraudulentos, no caso da constituição de
empresas de fachada visando a sonegação dos tributos.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO
DE TODAS AS TESES DE DEFESA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, para, na parte conhecida, afastar as preliminares arguidas e dar-lhe parcial
provimento, apenas, para reduzir a multa de ofício imputada ao patamar de 100% (cem por
cento), em observância aos termos da Lei no 14.689, de 2023, todavia, mantendo-se o auto de
infração lançado.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para exigência
de PIS e COFINS referentes aos anos-calendário de 2012 a 2014, nos valor totais de R$ 938.867,32
e 4.309.518,28 (fls. 1857), respectivamente, inclusos multa de oficio de proporcional 150% e juros
de mora à taxa Selic, calculados até janeiro/2017.
O motivo da autuação foi por fragmentação irregular de suas operações, tendo
criado para esse fim a empresa Rodo Centro Transportes Ltda (Rodo Centro) em 29/11/2011.
Houve também a imputação de responsabilidade solidária aos sócios-
administradores Srs. Glorivan Parreira França e Lourivan Parreira França.
Cientificada, em peça única, as Recorrentes apresentaram Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela 3a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Ribeirão Preto/SP, formalizada pelo acórdão 14-66.090, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PIS/COFINS. UNICIDADE EMPRESARIAL. IRREGULARIDADES E FRAUDES
COMPROVADAS
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
3
Comprovada a unicidade empresarial, ou seja, que pessoas jurídicas
formalmente independentes em verdade são estabelecimentos de uma
única empresa, que foi fragmentada para obter os benefícios tributários do
regime do Lucro Presumido, correta a desconsideração desses atos
irregulares, para fins tributários, e a lavratura de autos de infração para
exigência dos tributos devidos.
PIS/COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições ao PIS e da Cofins apuradas pelos regimes cumulativo e não
cumulativo.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade
ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em pleno vigor, portanto
é cabível a exigência de penalidades aplicadas com estrita observância das
normas vigentes.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
Comprovada a prática de atos visando fraudar a ocorrência do fato
gerador, bem com ocultar do Fisco o conhecimento da obrigação tributária,
aplica-se a multa de ofício no percentual de 150%.
GRUPO EMPRESARIAL. IRREGULARIDADES E FRAUDES COMPROVADAS.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA DOS RESPONSÁVEIS.
Correto o procedimento fiscal que imputa sujeição tributária às empresas e
pessoas responsáveis por atos fraudulentos, no caso a constituição de
empresas de fachada passíveis de enquadramento na sistemática do
SIMPLES, visando a sonegação dos tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no
qual em sua defesa defende a legalidade dos negócios jurídicos praticados, por isso, pugna pelo
cancelamento da autuação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
4
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Nulidade do lançamento por ausência de fundamentação dos atos
administrativos e do direito à ampla defesa
No que pese a alegação de nulidade na constituição do crédito tributário, no meu
entender, não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente ou no ato administrativo do lançamento, sendo essas duas
situações as legitimadoras para o reconhecimento de nulidade no PAF.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o ato administrativo foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
5
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Da análise da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor, consta
expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer seu
direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.

Todavia, é importante registrar que a autoridade julgadora não é obrigada a
manifestar-se sobre todas as alegações da defesa, nem a todos os fundamentos nela
indicados, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou
motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no AgRg no AREsp
462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014 assentou a seguinte conclusão:
“De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste
Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a
responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente
que exponham os fundamentos que embasam a decisão”.
E após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, Lei no
13.105/2015, assim manteve seu posicionamento aquela Corte de
Justiça, reafirmando:
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
6
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a
Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi.
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
08/06/2016 (Info 585).”

Entendo ser descabida a alegação da Recorrente, muito menos, para exigir que
sejam abordados nos votos condutores dos acórdãos cada uma das alegações articuladas na
defesa.

Ora, ao julgador cabe a apreciação das questões e das matérias em litígio, em
observância ao art. 31 do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pela Lei 8.748 de 1993.

Outrossim, conforme disposto no art. 29 PAF, quanto à apreciação de prova, a
autoridade julgadora deve formar livremente sua convicção.

Por último, a Recorrente sequer apontou, objetivamente, quais seriam os pontos
tratados em seu recurso voluntário que teriam deixado de ser apreciados pela decisão de
primeira instância, o que, por si só, já seria motivo suficiente para rejeição da preliminar de
nulidade da decisão a quo.
Desse modo, conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.

1.2- Da alegação de nulidade por suposto erro na apuração do quantum devido na
constituição do crédito tributário
Alega a Recorrente que para a lavratura do auto de infração, a autoridade fiscal
desconsiderou a existência das pessoas jurídicas distintas, somando os resultados das duas
empresas, apurando os tributos sob o regime do lucro real, obrigatório para a autuada.
Conforme exposto na peça de impugnação ao lançamento, após desconsiderar a
autonomia da Rodo Centro Transportes, o agente fazendário somou o lucro operacional das duas
empresas a partir das informações retiradas do demonstrativo de resultados do exercício (DRE)
informados por elas.
Ocorre que, ao proceder ao lançamento de ofício do Pis e da Cofins, a autoridade
fazendária errou o cálculo, pois as duas empresas apuravam seus tributos por regimes diferentes,
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
7
a recorrente pela tributação do lucro real e a Rodo Centro Transportes pela sistemática do lucro
presumido.
Segundo a Recorrente, o crédito decorrente dos custos com locação de veículos,
informados na DRE da Rodo Centro Transportes, num montante de R$ 1.336.858,81 (um milhão
trezentos e trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), não
foram devidamente apurados, causando insegurança jurídica na determinação da infração.
Retomando os argumentos acima expostos, a legislação estabelece que são nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais
hipóteses não é de se declarar a nulidade.
Porém, a fiscalização efetuou corretamente os lançamentos, tendo apurado o PIS e
a Cofins pelo regime não cumulativo, conforme destacado no item 70 a 72 do TVF. Vejamos:
70. Foram refeitos os cálculos do PIS/COFINS não cumulativo da fiscalizada,
conforme
planilhas
de
APURAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES PARA PIS/COFINS anexas, onde as Receitas de Transporte
Rodoviário atribuídas indevidamente para Rodo Centro, passam a fazer
parte do valor mensal da base de cálculo destas contribuições, sendo que
os créditos da apuração da não cumulatividade já haviam sido
aproveitados pela fiscalizada.
71. Os valores que constam nas planilhas são informações registradas em
DACON da TBC e da Contabilidade da Rodo Centro.
72. Com os novos cálculos de PIS/COFINS apurados pela fiscalização, foram
abatidos os valores de pagamentos destas contribuições tanto pela
fiscalizada como pela Rodo Centro, chegando aos valores a serem lançados
através deste Auto de Infração.

Nas planilhas de fl. 61 a 64, anexas ao TVF, há o demonstrativo de cálculo do PIS e
da Cofins pelo Regime não cumulativo.
Conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Da Autuação Fiscal – Dolo e Fraude Comprovadas
As irregularidades apontadas pela Fiscalização encontram-se descritas no Termo
de Descrição dos Fatos (TVF), integrantes dos autos de infração, as fls. 38-64, a saber:
"(...)
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
8
3. A Recorrente constituiu sob a forma de uma sociedade por quotas de
responsabilidade limitada tendo como denominação Transportadora Brasil Central Ltda (TBC).
De acordo com a quinquagésima alteração contratual efetuada em 29 de novembro
de 2011, o objeto social da fiscalizada é:
Cláusula Terceira – Do Objetivo da Sociedade
­ Transporte Rodoviário de Cargas;
- Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos;
- Transporte Rodoviário de Mudanças.
(...)
10. A TBC tem sua sede e domicílio na Rodovia BR 452, KM 1, no 2.045, lotes E, F,
G e H, 1o andar, salas 1, 2 e 3, Perímetro Urbano, município de Rio Verde, Goiás e CEP
75.900-000.

Rodo Centro Transportes Ltda
11. A Rodo Centro Transportes Ltda (Rodo Centro) foi constituída em 29 de
novembro de 2011 sob a forma de sociedade limitada. O seu objeto social é:
­ Transporte Rodoviário de Cargas;
­ Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos;
- Transporte Rodoviário de Mudanças.
(...)
14.
A Rodo Centro tem sua sede e domicílio na Rodovia BR 452, KM 1, no 2.045, lotes
E, F, G e H, 1o andar, sala 4, Perímetro Urbano, município de Rio Verde, Goiás e CEP 75.900-
000.
(...)
2.2- Da Artificialidade dos atos e do Abuso da Personalidade Jurídica
23. Com o objetivo de evitar a tributação mais onerosa, pelo Lucro
Real, a TBC resolveu se fragmentar, criando a empresa auxiliar Rodo
Centro, em 2011. Desde sua criação, essa empresa auxiliar passou a
registrar em sua contabilidade as receitas de serviços referentes ao
transporte rodoviário (Frete). Tais receitas eram auferidas através de
prestação de serviços efetuadas, efetivamente, pela empresa principal, a
TBC.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
9
24. A seguir listaremos alguns indícios que nos levaram à conclusão das
irregularidades.

DA MESMA ADMINISTRAÇÃO E DO MESMO OBJETO SOCIAL
25. Tanto a TBC quanto a Rodo Centro são administradas pelos Srs.
Glorivan Parreira França e Lourivan Parreira França, conforme
estipulado nos respectivos contratos sociais apresentados pelas
empresas.
26.
Observa-se
também

nos
contratos

sociais

que

o
o objeto social das duas empresas é o mesmo:
- Transporte rodoviário de cargas, de produtos perigosos e de mudanças.

DOS ENDEREÇOS COINCIDENTES
27. Analisando os dados cadastrais do sistema CNPJ da Receita Feder
al, cotejados com os contratos sociais das empresas, constata-
se que o endereço da TBC é idêntico ao endereço da Rodo Centro, na Rod.
BR452 Km 01, no 2045, Lotes E, F, G e H,, Perímetro Urbano.
28. Essas empresas estão localizadas no mesmo endereço, com apenas
uma variação no complemento. A TBC está localizada nas salas 1, 2 e 3
e a Rodo Centro na sala 4.

DA AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL- Dos funcionários
29. Os dados extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS), alimentados pelas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
apresentada pela empresa Rodo Centro, demonstram que os seus
Funcionários começaram a ser registrados a partir do mês de outubro de
2013.
Abaixo listamos todos os funcionários da Rodo Centro declarados em GFIP:
(...)
- funcionários começaram a ser registrados a partir do mês de outubro de
2013. Abaixo listamos todos os funcionários da Rodo Centro declarados em
GFIP:
(...)
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
10
30. Observamos que no ano-calendário 2012 a Rodo Centro entregou
GFIP SEM MOVIMENTO, pois não havia empregados em seu quadro. Em
que pese a falta de empregados, houve receita de vendas de bens e
serviços (Ficha 54 da DIPJ 2013) declaradas em nome da Rodo Centro
no montante de R$ 11.374.724,28.
31. No ano-calendário de 2013 a Rodo Centro apresentou GFIP com
movimento a partir do mês 10/2013. Mesmo começando a operar no
final do ano de 2013, não foi impedimento de a Rodo Centro auferir receita
de vendas de bens e serviços (Ficha 14A da DIPJ 2014) no seguinte
montante:
- 1o Trimestre – R$ 4.118.591,66;
- 2o Trimestre – R$ 3.329.468,10;
- 3o Trimestre – R$ 2.848.071,66;
- 4o Trimestre – R$ 528.850,43.

32. Verifica-se que mesmo sem possuir funcionários, de 01/2012 a
09/2013, a Rodo Centro obteve a expressiva receita de R$
21.670.855,70!
Isso demonstra a artificialidade dos atos praticados pela empresa
auxiliar. O que houve, na verdade, foi o auferimento de receitas pela TBC,
mas registradas indevidamente na Rodo Centro.
33. Verificamos também que na contabilidade da Rodo Centro não há
registro de funcionários no período de 2012. Já no período de 2013 temos
registros de funcionários a partir do mês de outubro:
34. Mesmo considerando os meses em que há funcionários registrados
na Rodo Centro, observa-se que a quantidade de funcionários é ínfima,
frente à quantidade dos serviços prestados.
Analisando as informações da GFIP e do Relatório de Documentos por
Proprietário (RDP) relativos aos meses de agosto e setembro de 2014,
verifica-se o seguinte:
(...)
35. No mês de agosto de 2014 a Rodo Centro possuía apenas um motorista
e fez durante o mês 118 viagens (de acordo com a RDP) de
transporte de cargas. Já no mês de setembro a Rodo Centro fez 33
viagens (de acordo com a RDP) apesar de não possuir um motorista
sequer nos seus quadros de funcionários.
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
11
No dia 03/08/2013 e também no dia 19/08/2014, por exemplo, houve
seis viagens de transporte de cargas, apesar de ter à disposição da
empresa, tão somente, um motorista.

DA CONFUSÃO PATRIMONIAL- das despesas do Rodo Centro suportadas
pela TBC
36. Analisando as respostas à intimação, apresentadas pela empresa Rodo
Centro, causou surpresa a esta fiscalização o fato de inexistirem despesas
típicas de qualquer empresa, tais como materiais de escritório, aluguel,
energia elétrica, água, honorários contábeis e outros. É estranho que uma
empresa que visa lucro, a TBC, simplesmente, não cobrar aluguel do imóvel
ocupado da Rodo Centro.
Sabe-se que para o desenvolvimento da atividade econômica, é necessária
a reunião de bens que serão utilizados para a realização desta atividade, e
não constam quaisquer bens registrados na contabilidade em nome da
Rodo Centro.
37. Constatamos, por exemplo, que a TBC arca com todas estas despesas
(de água, luz, telefone, materiais de escritório) consumidas pela empresa
auxiliar. Ao solicitarmos o comprovante de pagamento da conta de energia
e da internet, a Rodo Centro nos apresentou boletos em nome da TBC.
38. Não é aceitável que empresas, ainda que do mesmo grupo econômico,
assumam despesas incorridas por outra empresa, isto configura
inobservância do Princípio da Entidade, previsto no art. 4o da resolução
CFC 750/1993, e, em conseqüência, fere as normas contábeis, comerciais e
fiscais.
39. A única despesa relevante suportada pela Rodo Centro trata-se de
313010021 –LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, onde a Rodo Centro, sem apresentar
contrato de locação de veículos com a empresa TBC, aluga veículos
exclusivamente da TBC.
Por exemplo, na contabilidade registra-se o seguinte lançamento no ano de
2012:
(...)
40. Observa-se que a Rodo Centro aluga veículos da TBC, e que neste
período de 2012 não havia funcionários registrados na contabilidade da
empresa auxiliar.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
12
Qual o propósito de uma empresa alugar veículos de transporte rodoviário
sem possuir empregados para trabalhar?

Dos Lucros Distribuídos- Da artificialidade das operações
41. Observa-se que no período fiscalizado a Rodo Centro distribui lucros
nos valores equivalentes aos montantes das receitas declaradas. Enquanto
a TBC não declarou distribuição de lucros.
42. Na DIPJ 2014 da Rodo Centro Ficha 61A - Rendimentos de Dirigentes,
Conselheiros, Sócios ou Titular consta o seguinte:
- Nome: Glorivan Parreira França
Lucros/Dividendos - R$ 8.852.917,98.

- Nome: Lourivan Parreria França
Lucros/Dividendos - R$ 2.213.219,50 43.

Neste período, a Receita de Vendas de Bens e Serviços dos
Estabelecimentos declarado em DIPJ foi de R$ 10.824.981,85, e o total do
Lucro distribuído foi de R$ 11.066.137,48.

44. Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 2015, ano-calendário 2014, a Rodo
Centro distribui lucros da seguinte forma:
- Nome: Glorivan Parreira França
Lucros/Dividendos - R$ 584.000,00
- Nome: Lourivan Parreria França
Lucros/Dividendos - R$ 146.000,00 45.

Neste período, a Receita de Vendas de Bens e Serviços dos
Estabelecimentos
declarado em ECF foi de R$ 2.878.274,23, e o total do Lucro distribuído foi
de R$ 730.000,00.

Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
13
Diminuição do patrimônio líquido da TBC decorrente de prejuízo
acumulado e a consequente necessidade do aumento do capital social
46. A TBC teve prejuízos nos anos-calendário de 2013 e 2014 no montante
de R$ 2.932.904,36 e R$ 18.922.985,21 respectivamente. Um dos motivos
que ocasionaram este prejuízo foi justamente a fragmentação da TBC com
a criação da Rodo Centro.
47. Observa-se que a apresentação de balanço com patrimônio líquido
negativo –ou na antiga denominação de passivo a descoberto – repercute
negativamente na análise contábil da empresa, de maneira a causar
dificuldade perante fornecedores ou instituições que lhes concedem
crédito. Desta forma, para evitar até mesmo que a empresa fiscalizada
viesse a falir contabilmente, foi aumentado o seu Capital Social nos anos-
calendário de 2013 e 2014 com os recursos auferidos pela empresa
auxiliar.
48. Abaixo observamos a evolução de valores do Capital Social,
Lucro/Prejuízo
Acumulado
e
Patrimônio
Líquido,
registrados
na
Escrituração Contábil Digital (ECD), entregue pela empresa fiscalizada nos
anos-calendário de 2011 a 2014:
ECD 2011
CAPITAL SOCIAL R$ 6.137.96,29
LUCRO ACUMULADO R$ 1.217.504,71
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 7.354.601,00

ECD 2012
CAPITAL SOCIAL R$ 7.687.096,29
LUCRO ACUMULADO R$ 1.229.791,37
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 8.916.887,66

ECD 2013
CAPITAL SOCIAL R$ 18.200.000,00
PREJUÍZO ACUMULADO R$ 4.527.710,77
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 13.672.289,23
(...)
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
14
55. O aumento do Capital Social da TBC promove apenas o retorno dos
recursos das receitas de transportes rodoviários (Fretes) para o patrimônio
do verdadeiro detentor deste direito, a fiscalizada, pois foi quem produziu
o fato contábil que gerou estas receitas.
56.
Diante
do
exposto,
verifica-se
uma
forte
dependência
econômica/administrativa entre Rodo Centro e fiscalizada – mesmos
administradores, custos/despesas diversos arcadas pela TBC, utilização do
mesmo mobiliário e idêntico espaço físico, o retorno de recursos
financeiros da Rodo Centro para TBC, etc. Pois, na verdade, há uma única
unidade econômica autônoma (a TBC) que atua no transporte rodoviário
de cargas, de produtos perigosos e de mudanças.
Mútuo entre as empresas
57. A Receita de transporte rodoviário que é transferida da empresa
fiscalizada para a empresa criada pela fragmentação, também retorna para
empresa fiscalizada através de Mútuo entre a Rodo Centro (mutuante) e a
TBC (mutuária).
No contrato de Mútuo observa-se que é por prazo indeterminado, e o
mutuante coloca à disposição da mutuária o valor de R$ 5.000.000,00.
Abaixo especificamos algumas cláusulas do contrato:
(...)
58. Alguns detalhes, verificados na cópia deste contrato, chamaram a
atenção desta fiscalização, como, por exemplo, ser a mesma pessoa assinar
na condição de partes do contrato. O Sr. Lourivan Parreira França assina
pela TBC e pela Rodo Centro. No mínimo curioso. Este contrato não tem
como principal objetivo registrar a vontade das partes, posto que as partes
são representadas pela mesma pessoa, logo não poderia ter vontades
divergentes.
59. Desta forma, a opção de a TBC tomar o empréstimo da Rodo Centro,
revelou o objetivo de caráter fiscal pretendido pela transação de mútuo.
Como a empresa TBC, que de fato transferiu indevidamente receita para
Rodo Centro, vinha apresentando prejuízos fiscais, conforme valores
apurados em balancetes de suspensão ou redução e informados na Ficha
11 da DIPJ, os administradores decidiram simular a contratação de um
empréstimo com a empresa auxiliar, para que a TBC não se
descapitalizasse.
60. Fica claro que este contrato de mútuo, entre a empresa Rodo Centro e
TBC, não pode ser considerado como normal e usual. A Rodo Centro não
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
15
possui propósito negocial que justifique a sua constituição/atividade, e
também não pode ser considerada mutuante nesta circunstância em que
possui uma diminuta estrutura operacional e financeira – ao contrário da
estrutura consolidada apresentada pela TBC.
61. Conforme transcrito neste relatório, o objetivo da TBC com a
constituição da empresa Rodo Centro foi tributar parcela do seu resultado
pelo lucro presumido.
Vimos que estas empresas possuem o mesmo quadro societário, além de
partilharem o mesmo espaço físico e a mesma atividade. Observa-se
também que para a execução de serviços de transporte rodoviário a
empresa Rodo Centro nem contava com funcionários de 01/2012 a
09/2013. Portanto, a gestão da Rodo Centro não foi pautada por objetivos
econômicos e empresariais.

O TVF assim resume as constatações de fraude e artificialidade das operações:
Resumo dos indícios que comprovam o deslocamento da base tributável
62. De modo resumido apontaremos alguns indícios levantados, que, em
seu
conjunto, comprovam que a fiscalizada desloca receitas tributáveis para
empresa auxiliar, que se encontra em situação tributavelmente mais
favorável.
a) Os sócios/administradores da fiscalizada e da empresa auxiliar são os
mesmos;
b) A empresa auxiliar dá, simplesmente, continuidade ao que a fiscalizada
já fazia no mesmo endereço. Na prática, nada mudou;
c) Não há qualquer separação física da empresa auxiliar com a fiscalizada, a
não ser uma sala, na sede da fiscalizada, que aloja a empresa auxiliar;
d) Há uma completa confusão patrimonial entre as empresas (fiscalizada e
auxiliar) onde a fiscalizada arca com diversas despesas que deveriam ser da
empresa auxiliar;
e) A fiscalizada “transfere” serviço de transporte rodoviário para a empresa
auxiliar sem uma causa real, um motivo que não seja predominantemente
fiscal;
f) A empresa auxiliar obteve, em alguns períodos, receitas de serviços sem
possuir efetivamente nenhum funcionário registrado;
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
16
g) As receitas obtidas pela empresa auxiliar retornam à fiscalizada na forma
de aumento do capital social;
h) O único tomador de serviços da empresa auxiliar é a empresa fiscalizada.

Indícios, ou fatos conhecidos, são as bases para construção da prova.

No caso concreto, o bom trabalho da Fiscalização demonstrou de forma inequívoca
uma série de fatos e apontou como única finalidade a transferência da base tributável para
uma empresa em situação tributária mais favorável.

Inúmeros foram os indícios colacionados pela autoridade fiscal: a ausência de
estrutura operacional e patrimonial, endereços comuns, confusão patrimonial e
interdependência financeira da Recorrente em relação à Rodo Centro, quer por meio de
mútuos, quer pelo retorno de recursos à Recorrente via sócios após a distribuição de “lucros” de
Rodo Centro.

E no que pese as sérias acusações de fraude e de artificialidade dos atos para
supressão de tributos, reforce-se, contra os fatos, nada opôs a Recorrente.

A artificialidade dos atos praticados pela Recorrente constituem em atos ilícitos
decorrentes do: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única; (ii) evasão e simulação e
demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).

Do ônus probatório, assim ensina Marco Aurélio Greco
(
GRECO, Marco Aurélio. A Prova no Planejamento Tributário. In: NEDER, Marcos Vinícius, DI
NIZ DE SANTI, Marcos e FERRAGUT, Maria Rita (coords). A Prova no Processo Tributário. São Paul
o, Dialética, 2010, p. 200):
Exame do contexto
Examinar o contexto da operação realizada implica examinar seus
antecedentes e consequentes, onde se encontram, respectivamente o
motivo e a finalidade do ato ou negócio.
Motivo da operação deve ser uma razão prévia e real, enquanto finalidade
da operação deve predominantemente não tributária.
Sublinhe-se que esta finalidade (ou a intenção acima referida) é a objetiva,
que resulta dos fatos e das condutas; não se trata de uma finalidade ou
intenção subjetiva que estaria na mente das
pessoas.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
17
Motivo que não seja real e prévio à operação, assim como finalidade
exclusiva ou predominantemente tributária são razões que fragilizam, ou
mesmo contaminam, planejamentos
tributários feitos.

Distribuição do ônus da prova
Em operações de planejamento tributário, contribuinte e Fisco podem
ser chamados a prova fatos relevantes para a conclusão que postulam.
Do lado do contribuinte, na medida em que motivo e finalidade passam a
ser relevantes para a oponibilidade da operação e de seus efeitos ao Fisco,
dele espera-se uma justificativa do porquê e do para quê realizou a
operação. Se o contribuinte não justificar o que fez, isto não é suficiente
para autorizar o Fisco a cobrar, mas sua posição na discussão se fragiliza
pois, se não explica o motivo e a finalidade, abre-se maior espaço
para o Fisco caminhar na construção da sua qualificação dos fatos.

Impende-se frisar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco: a motivação e a
finalidade dos atos necessitam ser comprovadas pelo próprio contribuinte, desde que a
Fiscalização tenha trazido elementos que demonstrem que a motivação e a finalidade mostrem-se
preponderantemente fiscais. A Fiscalização, sem sombra de dúvidas, cumpriu a sua parte. Caberia
à Recorrente fazer a sua, o que não aconteceu no presente caso.

Ora, cabia à contribuinte provar a veracidade do que afirmou nos termos da Lei n°
9.784, de 29 de janeiro de 1999 (texto legal que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal), art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução
e do disposto no artigo 37 desta Lei.

Do bom trabalho da fiscalização, indubitavelmente, a TBC e Rodocentro formam
uma única empresa. Tanto isso é inegável que na peça impugnatória inexistem alegações
consistentes para contestar especificamente tais fatos e provas.

É irretocável a decisão de piso, e por consequência, mantenho a autuação.

2.3- Da Solidariedade dos sócios- Srs. LOURIVAN PARREIRA FRANCA E GLORIVAN PARREIRA
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
18

Pugna a Recorrente pela exclusão da imputação da solidariedade atribuída aos
sócios.

Todavia, a Recorrente não assiste razão.

Como se sabe, nos termos do art. 124, I, do CTN, assim está previsto:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é forma
de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.

Também é o que se extrai do Parecer Normativo da Cosit 04/2018, a saber:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato
lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
19
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados.
Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica. Os
atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento
tributário abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não
possuem essência condizente com a forma para supressão ou redução do
tributo que seria devido na operação real, mediante abuso da
personalidade jurídica. Restando comprovado o interesse comum em
determinado fato jurídico tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao
Fisco da personalidade jurídica existente apenas formalmente pode se dar
nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do
CTN; arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do DecretoLei no 1.598. de
26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421
do Código Civil.

No presente caso, o interesse comum evidencia-se pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador, condição de únicos sócios, pessoas que
sempre estiveram do mesmo lado da relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo- a
intenção dolosa de suprimir o pagamento do tributo.

O interesse comum resta caracterizado na medida que a personalidade jurídica, em
decorrência de seu abuso, não estava em consonância com as prescrições legais do direito
privado.

Outrossim, extrai-se do art. 135 do Código Tributário Nacional ao assim prever:
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
20
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (grifou-se)

Da autuação se extrai:
1o) Conforme expresso nos AIMM, a responsabilidade decorre da hipótese
prevista no inciso III do art. 135 do CTN, pois o imputado é representante da
pessoa jurídica de direito privado (administrador);
2o) a motivação do ato está devidamente expresso;
3o) configurado está o interesse comum dos sócios para supressão do tributo, os
únicos sócios da sociedade, ambos com poderes de gestão e de administração, a
responsabilização deles não se dá de forma genérica, mas com base na existência
de poderes de gestão anormais, os quais extrapolaram os poderes atribuídos aos
gestores por meio dos estatutos, contrato social ou da lei, delimitando assim
também precisamente quem será o responsável pelos atos praticados;
4o) Ademais, conforme preceitua o art. 136 do CTN, “Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”. Note-se que se extrai do texto normativo, também, que a
responsabilidade por infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente.

No presente caso, cabe acrescer que os Recorrentes eram os únicos
administradores da empresa, daí, naturalmente, eles foram os agentes dos atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, quer praticando os atos
diretamente ou, no mínimo, assumindo o risco em relação aos resultados.

Em verdade, da artificialidade dos atos evidencia-se uma série de atos anormais de
gestão que atentaram contra o próprio objeto social da sociedade com o único fito de reduzir ou
suprimir tributo.

De fato, no presente caso, a criação da Rodo Centro não cumpriu a sua função
social, mas, tão somente, serviu como meio para uma economia ilegítima do pagamento de
tributos, pretendendo, unicamente, o deslocamento da base tributária para transferir receitas ou
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
21
despesas entre uma e outra de forma artificial, sem substrato na realidade das atividades por elas
desenvolvidas.

Aqui, configurada está a responsabilidade solidária entre os sócios dada a
constatação da desproporção entre a forma jurídica adotada e a intenção negocial, com vistas a
desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário.

Configurado está o interesse comum a ensejar a responsabilização solidária entre os
sócios- Srs. LOURIVAN PARREIRA FRANCA E GLORIVAN PARREIRA.

2.4- Da Exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS

Neste tópico, pleiteia a Recorrente pela exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições. Alega a contribuinte a impossibilidade de incidência da contribuição sobre os
valores referentes ao ICMS.

Entendo que no presente tópico não há litígio instaurado sobre os valores de ICMS
na base de cálculo do PIS e da Cofins.

Trata-se aqui de processo de auto de infração decorrente de uma série de
irregularidades constatadas na apuração do contribuinte que resultaram no lançamento das
contribuições.

Apropriação de créditos de ICMS não foram objeto de glosa.

Eventual restituição, no caso de se dar por via administrativa, poderá ser requerida
em procedimento próprio.

Possuindo, o contribuinte, ação judicial, poderá ser feita compensação, na esfera
administrativa, ou optar pela execução judicial de seu direito.

O que não pode é suscitar tal matéria nesses autos os quais não tratam da mesma.

Logo, não se conhece dessa parte do recurso.

2.5- Do creditamento sobre despesas com locação de veículos
No item 3.1, a Recorrente alega que na apuração do PIS/Cofins foram
desconsiderados os “custos de serviços prestados” na Rodo Centro, que equivale aos custos da
locação de veículos para prestação de serviços de transportes.
Sendo assim, defende a contribuinte ser a locação de veículos um serviço essencial
e relevante para sua atividade empresarial, por isso, pugna pela não restrição do direito ao crédito
de PIS/COFINS provenientes das despesas com locação de veículos nos termos do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
22
Aduz a impugnante que “Tais valores equivalem a R$ 546.666,67 (quinhentos e
quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) na competência
2012, a R$ 529.119,04 (quinhentos e vinte e nove mil e cento e dezenove reais e quatro centavos)
na competência 2013 e a R$ 261.073,10 (duzentos e sessenta e um mil setenta e três reais e dez
centavos) na competência 2014.”
Todavia, entendo não assistir razão a Recorrente, por duas singelas razões.
A primeira razão, é por questão de direito, pois, entendo que não existe previsão
legal respaldando o crédito referente à aluguel de veículos.
Para melhor exame da matéria, impende tecer algumas ponderações acerca do
regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins.
A sistemática da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep foi
definitivamente introduzida pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a da Cofins pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, ambas modificadas pela Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004.
O artigo 3o dessas leis estabeleceu os créditos que podem ser descontados dentro
da sistemática da não cumulatividade. Tendo em vista a semelhança dos dispositivos pertinentes
ao PIS e à Cofins, transcreve-se parcialmente o artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar
créditos
calculados
em
relação
a: (Produção
de
efeito) (Vide
Medida
Provisória
no
497,
de
2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de
que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica;
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
23
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento
mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o
disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização
na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)

Os dispositivos normativos citados mostram que o legislador adotou para fins de
utilização do crédito não-cumulativo, o critério de listar taxativamente os bens e os serviços
capazes de gerar crédito.
Portanto, abrangido no termo insumo não pode ser considerado todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente,
aquele que seja aplicado ou consumido diretamente na produção de bens destinados à venda ou
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
24
na prestação de serviços. Tal evento irá depender da situação concreta do emprego ou aplicação
do bem ou serviço na respectiva atividade econômica.
Sendo assim, das hipóteses legais que preveem as hipóteses de creditamento,
claramente, não se verifica despesas com locação de veículos, não havendo como reconhecer o
direito creditório por ausência de previsão legal.
Segundo, também não há como se reconhecer o direito pleiteado por questões de
fatos, evidencia-se no presente processo a artificialidade dos atos praticados anormais de gestão
praticados pelas Recorrentes com um único propósito- erodirem a base tributável de suas receitas
objetivando reduzir ou suprimir o pagamento do tributo.
Ora, em relação aos dispêndios com locação de veículos, qual o propósito de uma
empresa alugar veículos de transporte rodoviário sem possuir empregados para trabalhar?
Do bom trabalho da fiscalização, restou demonstrada a artificialidade e a série de
atos anormais de gestão que atentaram contra o próprio objeto social da sociedade com o único
fito de reduzir ou suprimir tributo.
Verifica-se que mesmo sem possuir funcionários, de 01/2012 a 09/2013, a
Rodo Centro obteve a expressiva receita de R$ 21.670.855,70!
Isso demonstra a artificialidade dos atos praticados pela empresa
auxiliar. O que houve, na verdade, foi o auferimento de receitas pela TBC,
mas registradas indevidamente na Rodo Centro.
33. Verificamos também que na contabilidade da Rodo Centro não há
registro de funcionários no período de 2012. Já no período de 2013 temos
registros de funcionários a partir do mês de outubro:
34. Mesmo considerando os meses em que há funcionários registrados
na Rodo Centro, observa-se que a quantidade de funcionários é ínfima,
frente à quantidade dos serviços prestados.
Analisando as informações da GFIP e do Relatório de Documentos por
Proprietário (RDP) relativos aos meses de agosto e setembro de 2014,
verifica-se o seguinte:
(...)
35. No mês de agosto de 2014 a Rodo Centro possuía apenas um motorista
e fez durante o mês 118 viagens (de acordo com a RDP) de
transporte de cargas. Já no mês de setembro a Rodo Centro fez 33
viagens (de acordo com a RDP) apesar de não possuir um motorista
sequer nos seus quadros de funcionários.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
25
No dia 03/08/2013 e também no dia 19/08/2014, por exemplo, houve
seis viagens de transporte de cargas, apesar de ter à disposição da
empresa, tão somente, um motorista.
(...)
40. Observa-se que a Rodo Centro aluga veículos da TBC, e que neste
período de 2012 não havia funcionários registrados na contabilidade da
empresa auxiliar.

No presente tópico recursal, não há reforma a fazer no acórdão recorrido.

2.6- Da imputação de multa de ofício qualificada de 150%
Primeiro, no que se refere as alegações de inconstitucionalidades para aplicação e
dosimetria da multa, aplico a Súmula 2a do CARF, pois o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Sendo assim, voto por não conhecer do
pedido.
Quanto a multa isolada no patamar de 150% imputada à Recorrente, a sanção foi
fundamentada no artigo 44, § 1o da Lei n° 9.430/96.
Todavia, a Lei no 14.689/2023 trouxe nova disciplina à imputação das multas
aplicáveis em matéria fiscal.
A multa qualificada, majorada em razão da constatação de sonegação, fraude ou
conluio na conduta do contribuinte deve ser lançada no patamar de 100% sobre a totalidade ou a
diferença do tributo devido. Sendo que, somente, se imputará o antigo montante de 150% no caso
de reincidência.
Na legislação anterior havia a previsão que a imputação da multa regular de ofício
de 75% seria duplicada, ou seja, alcançaria 150% do tributo apurado aplicável aos autos de
infração lavrados pela Receita Federal do Brasil.
Hoje, em regra, a multa de ofício tem como teto o patamar de 100%, salvo se ficar
constatada reincidência e dolo no comportamento do contribuinte, ocasião que a multa
qualificada se manterá no montante de 150% do débito lançado, porém por óbvio, o deslinde do
caso dependerá de provas para constatação da reincidência do contribuinte.
Mas, como regra geral atual, se não constatada a reincidência, nem fraude, dolo,
conluio, hoje, o montante a ser imputado é de 100% do valor do tributo devido.
Do auto de infração lançado constata-se que à Recorrente foi imputada multa de
ofício no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento).
Pois bem.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
26
Da antiga multa de 150%, qualificada em razão da constatação de conduta dolosa
do contribuinte (artigo 44, §1o, VI da Lei no 9.430/96), observa-se que a mesma foi, como regra
geral, reduzida para 100%.
A lógica geral do sistema jurídico é que “tempus regit actum”, todavia,
excepcionalmente, é admitida a retroatividade da lei dado que a regra geral da irretroatividade da
lei opera como pressuposto de segurança jurídica (artigos 5o, XXXVI e 150, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal).
Existem situações excepcionadas em lei, nas quais o direito pode alcançar fatos
pretéritos, tal como, a previsão contida no inciso II, do artigo 106, do CTN, o qual determina que
advindo nova lei que comine penalidade mais benéfica ao infrator, do que aquela vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, essa nova lei pode ser aplicada a fato pretérito, desde
que, não se trate de ato definitivamente julgado. Esse dispositivo é amplamente aplicado, tanto
em sede de contencioso administrativo como judicial, sempre reconhecendo o direito dos
contribuintes a terem a penalidade lançada diminuída, aplicando a novel legislação mais benéfica.
Daí, considerando que a multa de ofício imputada foi no patamar de 150%, consta-
se que a Recorrente poderá ser beneficiada pela benignidade da nova lei.
Enfatizo aqui, que as novas disposições legais se aplicam, independentemente, da
aplicação do voto de qualidade dado que o patamar da multa de ofício qualificada será de 100%,
por força da retroatividade benigna aos casos pendentes de julgamento seja no contencioso
administrativo ou judicial.
Sendo assim, no presente tópico, voto por reduzir a multa de ofício imputada ao
patamar de 100% (cem por cento) em observância aos termos da Lei 14.689/2023, todavia,
mantendo-se o auto de infração lançado.
Por último, registra-se que incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, nos
termos da Súmula deste CARF - 108, a aplico: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.

Por todo exposto, voto por afastar as preliminares arguidas no presente Recurso
Voluntário, conhecer em parte dele, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para,
apenas, reduzir a multa de ofício imputada ao patamar de 100% (cem por cento), em observância
aos termos da Lei no 14.689, de 2023, todavia, mantendo-se o auto de infração lançado.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.197 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720016/2017-86
27
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2111
DF CARF MF
Original